Tribunal: TJDFT
Processo: 0749639-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749639-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS FERREIRA DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0737531-07.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em breve resumo, haver formulado pedido de cancelamento de débitos automáticos em sua conta corrente, referentes aos empréstimos não consignados em folha de pagamento, conforme permissivo previsto na Resolução do Banco Central do Brasil no 4.790/2020, não tendo o banco agravado respondido à solicitação. Ressalta que os valores subtraídos de seu salário são de tal monta que tornam sua vida financeira insustentável. Aponta que a instituição financeira concorreu para a situação ao deferir os empréstimos sem considerar a sua renda. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados que entende amparar seu pleito. Requer o conhecimento do agravo e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente relativamente às parcelas de empréstimos celebrados pelas partes, cujo cancelamento fora requerido perante o banco agravado. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 54118999. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte a decisão recorrida (ID 175838710 - autos de origem): Trata-se de ação de procedimento comum movida por MARCOS FERREIRA DE SOUSA contra BANCO DE BRASÍLIA SA, com pedido de concessão de tutela provisória. A demanda foi inicialmente distribuída à 22a Vara Cível de Brasília. O douto Juízo, ao determinar a remessa dos autos a este Juízo, assim se manifestou: “Faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que a parte autora: a) Esclareça - indicando os fundamentos jurídicos que legitimariam tal procedimento - o motivo do ajuizamento da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo em vista que, segundo se infere da inicial, seria domiciliada na Região Administrativa de SAMAMBAIA/DF, foro competente, em princípio, para o exame da pretensão, que se ampara em alegada relação de consumo. Relevante gizar, ademais, que se mostra claramente desarrazoado pretender concentrar todas as demandas em que figura o Banco de Brasília nesta Cidade de Brasília, da mesma forma que seria inviável, por hipótese, concentrar todas as demandas, movidas contra as inúmeras instituições financeiras privadas sediadas em São Paulo/SP, naquela Comarca Paulistana, medida que, por certo, subverteria as normas de organização e descentralização dos serviços judiciários, causando inegável prejuízo à razoável duração do processo; b) Promova os ajustes necessários em sua causa de pedir e pedidos, de modo a abranger a integralidade da pretensão, haja vista que a providência vindicada, voltada à imposição do dever de abstenção à instituição bancária requerida, estaria a pressupor a revisão judicial da cláusula contratual a permitir os descontos, pleito que não integra o conjunto petitório. Observe-se que, com esteio nos artigos 322 e 324, ambos do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado da Súmula 381 do STJ, deverá o autor apresentar os instrumentos contratuais que, com o escopo de afastar suposta cláusula permissiva da retenção de valores em pagamento, se busca submeter à revisão judicial, ante a necessidade de delimitação prévia do pedido, que, em sede revisional, deve ser específico e observar o disposto no artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC. Esclareço que, na esteira da jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, trata-se de documentos indispensáveis à propositura da ação de revisão de contrato (artigo 320 do CPC), essenciais à análise, em sede prefacial, das condições da ação e da própria probabilidade do direito que pretende ver liminarmente assegurado, devendo a parte, ante a natureza da pretensão, especificar, à luz dos instrumentos especificamente firmados entre as partes, as cláusulas que pretende questionar, com a respectiva fundamentação (artigo 330, § 2o, CPC). Sob pena de se chancelar pedido hipotético, as vias dos instrumentos especificamente firmados pelo autor devem ser obtidas em momento antecedente à formulação da pretensão revisional, a fim de que possa guardar estrita coerência com a situação real da parte. Para tanto, em caso de eventual recalcitrância da instituição financeira, deve a parte interessada manejar a ação cabível (PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), voltada à exibição dos contratos, não sendo admissível o recebimento da inicial genérica de uma ação de revisão, para que, somente depois de instaurada a relação processual, se venha a determinar a exibição de documento que seria essencial à própria elaboração, coerente e objetiva, da peça de ingresso. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Faculta-se, desde logo, o requerimento de remessa eletrônica dos autos para o foro do domicílio da parte autora e onde mantém AGÊNCIA (domicílio) a requerida (Banco de Brasília S/A), hipótese em que ficará, nesta sede, dispensado o cumprimento do comando de emenda. Transcorrido o prazo legalmente assinalado para a emenda, certifique-se e volvam-me conclusos, oportunidade em que, caso venha a ser mantido o processamento do feito perante este Juízo, apreciarei o pedido de gratuidade de justiça, à luz dos subsídios documentais apresentados, notadamente os comprovantes de rendimentos de ID 171382429 a ID 171382432, que, em princípio, não estariam a sinalizar com a situação de hipossuficiência.”. Após manifestação da parte autora, o referido Juízo assim decidiu: "Ante o requerimento expressamente formulado pela parte autora (ID 174317623), a indicar a ocorrência de equívoco na distribuição da ação, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, com as sinceras homenagens deste Juízo. Cumpra-se, procedendo-se às comunicações pertinentes." No entanto, com as vênias devidas, divirjo do referido entendimento, uma vez que não houve qualquer equívoco na distribuição, já que o próprio autor, ao distribuir a demanda, justificou o motivo de o fazer perante a Circunscrição Judiciária de Brasília. (...) Assim, por entender que é competente o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o presente feito, SUSCITO O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC. Entretanto, antes de instaurar o procedimento, entendo que a tutela provisória pleiteada deve ser imediatamente apreciada, de modo a se evitar risco de perecimento do direito do autor, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo competente, após decisão do conflito, nos termos do art. 64, §4o, do CPC. Alega o autor que o Requerido se nega a suspender descontos realizados em sua conta, razão pela qual pretende que seja determinada tal providência de forma imediata. Contudo, verifico que a apreciação do pedido não prescinde do devido contraditório, razão pela qual INDEFIRO. Distribua-se o conflito ora suscitado. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. (destacado) A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Destaque-se que tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. Enuncia o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes. Esse contrato deve, portanto, ser cumprido pelas partes com boa-fé e probidade. Da mesma forma, as alterações contratuais devem decorrer da vontade das partes, de modo que a alteração unilateral do contrato, se não prevista pelas partes, deve configurar medida excepcional, ante o risco de desequilíbrio entre as obrigações recíprocas e da obtenção de vantagem indevida. Assim, ausente a probabilidade do direito da parte agravante, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessário indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023 16:33:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador